Tribunal: TJDFT
Processo: 0714075-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. SUPOSTA AUSÊNCIA DE POSSE. FATO NOVO. INOCORRÊNCIA. COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1 − Sendo possível abstrair das razões do recurso os fatos e fundamentos pelos quais se busca a reforma da decisão agravada, não há que se falar em não conhecimento do Agravo de Instrumento, em virtude de falta de impugnação específica.

2 − É certo que na fase de liquidação de sentença não mais se realiza qualquer juízo de valor acerca do mérito da causa, já que se busca a efetivação do quanto decidido no título executivo judicial. Assim, descabida a pretensão de proclamação do direito de maneira não prevista na sentença passada em julgado, sob pena de grave ofensa à coisa julgada, garantia prevista no art. 5o, XXXVI, da Constituição da República, bem como no art. 502 do CPC; ao princípio da segurança jurídica e ao princípio da fidelidade ao título executivo, positivado no art. 509, § 4o, do CPC.

3 – Levando-se em conta que a informação acerca da suposta posse do terreno pela Marinha do Brasil estava disponível nos autos da demanda originária desde a petição inicial, como reconhece a própria Agravante, e que, ainda, a alegada ausência de posse pela TERRACAP consubstancia matéria que poderia, facilmente, ter sido por ela alegada na demanda de conhecimento, mas não o fez, deve a parte Agravante arcar com o ônus de sua desídia, mormente levando-se em conta que, nos termos do art. 508 do CPC, “Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”.

4 – Esta Quinta Turma Cível, por meio de acórdão acobertado pelo manto da coisa julgada, firmou o entendimento de que a TERRACAP exercia a posse sobre o imóvel e que o início do prazo prescricional deve ser contado a partir do dia 09/07/1991, matérias, portanto, acobertadas pelo manto da coisa julgada e insuscetíveis de modificação em Liquidação de Sentença.

5 – A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, o que inexiste nos autos.

Preliminar rejeitada.

Agravo de Instrumento desprovido.